Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-34.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003794-34.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTAÇÃO DE OFÍCIO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CUSTAS PROCESSUAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta visando a nulidade do processo por cerceamento de defesa; no mérito, a absolvição dos apelantes, desclassificação do delito para uso pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, isenção de custas processuais, entre outros pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência de provas, se a conduta pode ser desclassificada para uso de drogas, e se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado. Também se discute a existência de cerceamento de defesa por falta de acesso aos laudos periciais e a isenção de custas processuais. Ainda a questão em discussão consiste em saber se os pedidos formulados pela defesa de um dos apelantes devem ser conhecidos e apreciados (concessão de detração da pena, substituição por medidas restritivas e o direito de recorrer em liberdade), à luz do Princípio da Dialeticidade, que exige impugnação fundamentada e específica dos pontos questionados no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os pedidos formulados pela defesa não foram devidamente fundamentados, violando o Princípio da Dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

4.

Ainda que o recurso fosse conhecido, o apelante é reincidente, o que inviabiliza a detração da pena para fins de abrandamento do regime, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, não preenche, também, os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previstos no art. 44 do Código Penal. O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por meio de
habeas corpus
, não sendo próprio da apelação criminal.

5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso ao laudo pericial antes da audiência de instrução, e não houve manifestação de prejuízo concreto. A preclusão consumativa também se aplica.

6. Quanto ao pedido de absolvição, o conjunto probatório é robusto e contém depoimentos de policiais, laudos periciais e mensagens extraídas de celulares que comprovam a participação dos apelantes no tráfico de drogas. A desclassificação para uso pessoal é afastada diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

7. O apelante Gabriel não faz jus ao tráfico privilegiado devido à sua reincidência e envolvimento com organização criminosa.
8. O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Desprovida.

Tese de julgamento: “1. O Princípio da Dialeticidade impõe que os pedidos formulados em recurso sejam fundamentados de forma clara e específica, sendo inadmissíveis alegações genéricas. 2. Inexiste cerceamento de defesa se a parte teve acesso as provas. 3. Condenação por tráfico de drogas é mantida quando comprovada por
depoimentos coerentes, laudos e mensagens que evidenciem a prática delitiva. 4. A desclassificação para uso pessoal não se aplica quando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias denotam atividade mercantil. 5. A reincidência e o envolvimento com organização criminosa afastam o tráfico privilegiado. 6. A análise de hipossuficiência financeira cabe ao Juízo da Execução Penal.”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2o e § 4o; Código de Processo Penal, arts. 42, 387, § 1o, 563, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
e
Louremberg Araújo Bessa,
contra a sentença anexada sob ID. 210625029, em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena, respectiva, de
06 anos e 06 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
650 dias-multa
; e
07 anos e 06
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
750 dias-multa
.

Em razões recursais (ID 210625048), a defesa de
Gabriel
apresentou
preliminar
de
nulidade processual desde a instrução
, em razão de
cerceamento de defesa
, pois não foi oportunizado à defesa o acesso aos laudos periciais relativos aos aparelhos celulares. No
mérito
, busca a
absolvição por ausência de provas de participação na traficância
ou,
alternativamente
, a
desclassificação
para o crime de uso previsto no
art. 28 da Lei no 11.343/06
;
subsidiariamente
, a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, previsto no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
; a realização da
detração
; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e, por fim, o direito de
recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Louremberg
apresentou razões nos autos (ID 213528193), postulando a
absolvição por ausência de provas de participação delitiva
e,
subsidiariamente
, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
dos apelos (ID ́s. 210625052 e 217307168).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

(ID 217814653).

Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Preliminares: 1) Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu Gabriel Marchioretto Raille da Silva. Impossibilidade. Réu que permaneceu segregado durante todo o curso da ação penal e, ao final, o Magistrado fundamentou adequadamente a necessidade da manutenção da medida cautelar extrema. 2) Pretendida a nulidade da ação penal desde a instrução, sob alegação de ilegalidade de perícias procedidas em aparelhos celulares apreendidos, uma vez que a Defesa não teria tido acesso aos laudos periciais e respectivas mídias digitais. Impertinência. Laudos e perícias devidamente acostadas aos autos. Oportunizada a ampla defesa e contraditório à Defesa. Mérito: Almejada a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Provas seguras da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais coesos e em harmonia com o contexto probatório. Réus presos em flagrante quando tinham em depósito grande variedade e quantidade de drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Inviabilidade. Réus que são reincidentes específicos. 3) Detração que não terá efeito prático. 4) Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5) Impossibilidade de afastamento da pena de multa. Crime que prevê a cumulação das penas, privativa de liberdade e de multa. 6) Isenção de custas processuais que é matéria afeta ao juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que na manhã do dia 16.02.2022, por volta das 20hs, na rua Três, s/n, próximo a Igreja Batista, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT,
Louremberg Araújo Bessa
e
Gabriel Marchioretto Raille da Silva,
traziam consigo e tinham em depósito para outro fim que não o consumo pessoa, 01 porção de pasta base de cocaína, com massa total de 55,10g, 05 tabletes de maconha, com massa total de 2,555kg e 03 porções de maconha com massa total de 199,61g, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em razão disso eles foram denunciados como incursos na sanção dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Após o fim da instrução processual ambos foram condenados pelo juízo
a quo
como autores do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, sendo-lhes atribuída a pena descrita no relatório; contra a condenação emerge a irresignação dos apelantes.

1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Verifico que a defesa de
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
formulou os seguintes pedidos, sem, contudo, apresentar as razões que fundamentem o provimento, limitando-se a um pedido genérico apresentado apenas ao final do recurso:

“E)
Em caso de condenação, requer inclusive seja feita a detração da pena considerando para tanto a data inicial da prisão do acusado, se após o decotamento da pena restar configurado que o resultado influenciará o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 42 do CP, e da Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

F) Caso Vossa Excelência entenda pela condenação do acusado, o que não se espera, deve ser aplicada as medidas restritivas de direito alternativas à prisão, nos termos do art. 44 do CP, considerando a ausência de impedimento legal e jurisprudencial junto ao preenchimento dos requisitos, e a medida ser absolutamente prudente e recomendável.

G) Por fim, em caso de condenação e observada todas as garantias Constitucionais, processuais e penais do acusado, considerando todo o tempo de pena já cumprida, observando os princípios da proporcionalidade, adequação, necessidade e razoabilidade na forma do art. 387, p. 1o do CPP, requer seja possibilitado o direito de recorrer em liberdade.”

Necessário esclarecer que vige em nosso ordenamento jurídico o
Princípio da Dialeticidade
,
“segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com o ato impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(AgRg no ARE n. 664.044/MG, Ministro Luiz Fux).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo esse entendimento e em obediência ao Princípio da Dialeticidade prega que
“a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal não é ignorado. Entretanto, em consonância com as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
nos recursos de âmbito criminal, cabe ao apelante
demonstrar a inadequação da decisão contestada
e, no caso presente, a falta de
impugnação específica impede a revisão da sentença
, resultando na
inadmissibilidade do pedido
.

É óbvio que, em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, deve o Tribunal agir, inclusive de ofício, para corrigir o erro. Contudo,
não é o que se observa no caso em análise
.

Isso porque a realização da detração na pena do apelante em nada alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista ser ele
reincidente
, não permitindo o abrandamento do regime, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

De igual forma,
não preenche os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, previstos no art. 44 do Código Penal.

Por fim, o pedido para recorrer em liberdade não é próprio para discussão no âmbito do recurso de apelação criminal, uma vez que não se
compatibiliza com a fase recursal
, já que será apreciado concomitantemente com o julgamento do mérito. O direito de recorrer em liberdade deveria ser postulado por meio
de habeas corpus
, remédio constitucional
adequado
para a tutela do direito de ir e vir e, por certo, uma via mais
célere
para uma resposta quanto à restituição do
status libertatis
do apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - POSSIBILIDADE. Quando os motivos declinados para decretação da custódia cautelar à época, subsistem incólumes, justifica-se o sacrifício da liberdade individual para garantia da ordem pública.
O direito do apelante em recorrer em liberdade deve ser aventado em sede de "habeas corpus", via adequada para a apreciação do pedido.
Havendo atuação de advogado dativo nesta instância, devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos da Resolução Conjunta n. 001/2013, em cotejo com a atualização publicada na tabela de honorários para advogados dativos atualizado em 2017/18. (TJ-MG - APR: 10456210001826001 Oliveira, Relator: José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2022)

Assim, não havendo nenhum motivo para a interferência de ofício por parte desta Segunda Instância para a reforma do
decisum

e, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
deixo, de ofício, de conhecer os pedidos ventilados
.

2.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Segundo a defesa, o processo deve ser anulado desde a audiência de instrução, pois, antes do referido ato, não tinha ciência da existência de perícia nos autos, bem como não lhe foi oportunizado acesso aos laudos periciais referentes à extração de dados dos telefones celulares apreendidos, para que pudesse se preparar para a audiência de instrução, fato que teria causado graves prejuízos ao apelante
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
. No entanto,
sem razão.

Analisando os autos, entendo que a defesa
sempre teve conhecimento da realização da perícia
, pois, quando do oferecimento da denúncia (ID 210624815), o i. representante do Ministério Público se manifestou pela
"Quebra de Sigilo dos Aparelhos Celulares"
, cuja extração de dados foi deferida pelo juízo em 06.06.2022, conforme se verifica de decisão de ID 210624819.

Em ID 210624897, especificamente em 25.01.2023, foi juntado o
Laudo Pericial de Extração de Dados
, que informou a metodologia utilizada para a extração dos dados telefônicos e que, tendo em vista o grande volume de informações coletadas, os
arquivos seriam compactados e juntados de forma digital aos autos
. Nesse ponto, destaco que o referido laudo não se refere aos autos ora analisados, pois se refere à pessoa de
Matheus Marchioretto Raille da Silva
, provável irmão do apelante. Contudo, as mídias compactadas,
atinentes ao resultado da análise do celular apreendido nos autos, foram devidamente juntadas nos IDs 210624994/5/6 (09.10.2023),
ou seja, em data anterior à audiência de instrução e julgamento, que foi realizada apenas em 16.10.2023.

Assim, verifica-se que a defesa do apelante teve acesso ao
resultado da perícia antes da realização da audiência de instrução e julgamento
e, mesmo assim,
manteve-se inerte
, não arguindo qualquer tipo de nulidade no ato da audiência, ocorrendo, portanto, a
preclusão consumativa
.

Ademais, apenas para reforço, destaco que, na ata de audiência, o d. Magistrado mencionou a existência das mídias referentes à análise de extração de dados telemáticos e, mesmo diante de tal assertiva, a defesa se
manteve inerte
, nada
postulando quanto à existência de suposta nulidade por cerceamento de defesa
.

Como se sabe, quando se constata a possível ocorrência de nulidade, cabe à defesa ou à acusação alegá-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão consumativa, a qual, no presente caso, ocorreu na audiência de instrução e julgamento. Permanecendo inerte, não há como reconhecê-la.

Ademais, para o reconhecimento da nulidade, é necessária a
comprovação do efetivo prejuízo ao Apelante
, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

O que não ocorreu no caso, pois a defesa tinha ciência da solicitação da perícia desde o oferecimento da denúncia, tendo sido as mídias com o resultado da extração de dados devidamente juntadas aos autos antes da instrução e julgamento. Além disso, o juízo sentenciante, quando da prolação da sentença, realizou a juntada do Laudo Pericial correto (ID 210625029), o qual, destaco, apenas informa a metodologia utilizada para a extração de dados.

Nesse sentido:

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 18 - APELAÇÃO CRIMINAL No 1132-15.2023.8.17.3340 APELANTE: MATHEUS FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO EGITO RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA CITAÇÃO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não houve qualquer cerceamento de defesa. O inquérito e as provas produzidas encontram-se devidamente juntadas aos autos. 2. É reiterada a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate. Precedentes do STJ
. 3. O conjunto probatório alinhado a todas as nuances e sutilezas descritas na sentença e devidamente comprovadas, apontam seguramente que o apelante sabia serem os policiais inocentes. 4. Forçoso concluir que o apelante agiu com dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de dar causa à instauração de investigação policial contra as vítimas, imputando-lhes os delitos de lesão corporal tortura, dos quais sabia que eles eram inocentes. 5. Dosimetria obedeceu aos ditames legais. Circunstâncias judicias fundamentadas com elementos concretos dos autos, valoradas proporcionalmente. 6. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao apelo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação de n.o 01132-15.2023.8.17.3340, em que figuram como partes as acima referidas, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, não acolher as preliminares suscitadas e NEGAR PROVIMENTO à apelação, tudo conforme consta do relatório e do voto digitados anexos, que passam a fazer parte do julgado. Recife, data da sessão de julgamento. Des. Isaías Andrade Lins Neto Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00011321520238173340, Relator: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 05/09/2024, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2a CCRIM) (2) Destaquei

Dessa forma, não acolho a presente preliminar.

3.

MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – PEDIDO COMUM

A Defesa postula a
absolvição dos apelantes
, sob o argumento de
ausência de provas
suficientes para fundamentar a condenação ou, então, a
desclassificação
da conduta para o crime de
uso para fins recreativos
em relação ao apelante
Gabriel
. Todavia,
não lhe assiste razão.

A
materialidade delitiva
resta comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 210624764); Boletim de Ocorrência (ID. 210624765); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 210624768); Laudo Pericial Definitivo (ID. 210624781), que atestam a apreensão de 01 porção com massa bruta de 55,10g de cocaína; 03 porções com massa bruta de 199,61g, mais 05 tabletes com massa bruta de 2,555kg, ambas de maconha.

A autoria vem comprovada através dos depoimentos dos policiais militares
André Ricardo da Silva Fontes
e
Jovanil José Teixeira Silva
, bem como pelo Investigador de Polícia Civil
Anderson Alves Xavier
.

Os policiais militares
André Ricardo da Silva Fontes
e
Jovanil José Teixeira Silva
foram uníssonos em seus depoimentos em juízo, declarando que
Louremberg
estava sendo monitorado pela Polícia Federal. Segundo informações repassadas, ele teria se deslocado à cidade de Cáceres com o objetivo de lançar, com auxílio de drone,
drogas e celulares no interior do presídio daquela cidade
. Já tendo retornado à cidade de Cuiabá, foi solicitada à guarnição a verificação da situação.

Em diligência ao endereço indicado, foi visualizado o apelante
Louremberg
saindo da residência
com um invólucro branco em mãos
e, ao perceber que seria abordado,
lançou-o para o interior da residência
.

Realizada a abordagem pessoal e verificado o invólucro dispensado,
constatou-se que em seu interior havia grande quantidade de substância entorpecente do tipo maconha e um celular
.

Ademais, em buscas realizadas na residência, foram localizados
aproximadamente 13 celulares, um drone e dois tabletes de maconha enterrados
. Destacaram, ainda, que no interior da residência foi encontrado e preso o apelante
Gabriel
.

Os policiais ressaltaram que o apelante
Louremberg
confessou ser especializado em
lançar substâncias entorpecentes e celulares no interior de estabelecimentos penais do Estado.

A testemunha, investigador de polícia civil
Anderson Alves Xavier
, declarou em audiência que cumpriu ordem de serviço para investigar o possível envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, ocasião em que entrevistou moradores e comerciantes do bairro. Estes revelaram que
Gabriel
e
Louremberg
eram amigos e
sempre eram vistos usando e vendendo entorpecentes para usuários de drogas
.

Destaco que foi realizada, nos autos, a extração de dados telemáticos do celular do apelante
Gabriel Marchiretto Raille da Silva
, cujas mídias compactadas se encontram juntadas aos autos,
nas quais há diversas imagens de substâncias entorpecentes, bem como conversas que remetem à venda de entorpecentes
.

No ponto, há a conversa destacada na sentença, em que
“o acusado GABRIEL, no mesmo dia da abordagem (16.02.2023), fez um entrega de ‘pó’ e ‘skank’, ou seja, maconha e cocaína para o interlocutor ‘GG Povo Malandro’.
Vejamos

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:43:05(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Ntva

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:43:11(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Sai pra fora ae

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:43:13(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Tô aqui

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 18:43:16(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Opa

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 18:43:24(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

?

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:43:28(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

ÁUDIO GABRIEL: Qual que é o barraco mano, pra entregar a situação?

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:43:55(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

ÁUDIO GABRIEL: Eu to aqui já pô, (inaudível)?

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 18:44:00(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

ÁUDIO GG POVO MALANDRO: Já tá no endereço? Na localização?

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:44:07(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

ÁUDIO GABRIEL: Já tô aqui, só não sei qual que é o barraco.

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 18:44:17(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

ÁUDIO GG POVO MALANDRO: Peraí, eu tô encostando aí.

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:44:30(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

ÁUDIO GABRIEL: Pode crer, pode crer.

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:50:23(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Attachments:

ÁUDIO GABRIEL: Hein, aqui, dá uma conferida pra mim aí se o pó tá junto com o skank.

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 18:51:03(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Tou vendo aqui

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:51:10(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Ta

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 18:52:13(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Sim

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 18:52:27(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Dmr mn vei

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 19:07:51(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

E nois

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 19:08:16(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Tá tudo certo?

-----------------------------

From: 5566999686426@s.whatsapp.net (owner)

Timestamp: 16/02/2022 19:08:20(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

-----------------------------

From: 556593155609@s.whatsapp.net GG Povo Malandro

Timestamp: 16/02/2022 19:10:58(UTC+0)

Source App: GBWhatsApp

Body:

Sim

Interrogado, o apelante
Louremberg
negou a autoria delitiva, afirmando não ter qualquer relação com a residência, alegando que apenas foi ao local para encontrar o amigo
Gabriel
, que lá residia, para juntos consumirem entorpecentes. Esclareceu que foi abordado dentro do veículo, após sair da residência. Declarou ainda que sofreu violência policial.

Por sua vez, o apelante
Gabriel
, quando ouvido em sede policial, afirmou que o
entorpecente apreendido era de sua propriedade, porém destinado ao uso pessoal
; esclareceu que comprava em grandes quantidades para evitar o risco de ser pego pela polícia militar; disse que
Louremberg

era seu amigo de longa data e estava passando alguns dias na residência que acabara de alugar e que, antes da abordagem policial, haviam feito uso de substância entorpecente
. Porém, ao ser ouvido em sede judicial, retificou seu depoimento, negando a autoria delitiva, afirmando que estava na rua quando foi abordado pela polícia e levado até a residência, a qual desconhece, e que não sabe dizer de onde surgiu a substância entorpecente apreendida. Destacou que não conhece o apelante
Louremberg
. De igual forma, afirmou que sofreu violência policial.

No entanto, a simples negativa de autoria, no contexto das provas produzidas nos autos, mostra-se insuficiente para conduzir a uma reforma da sentença e absolver os apelantes, vez que eles não trouxeram aos autos qualquer tipo de prova para sustentar a alegação quanto à ausência de participação no evento delitivo.

Ao contrário, entendo que há provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória, sendo
um dos principais elementos a própria contradição existente nos depoimentos em sede policial e judicial do apelante Gabriel
, que primeiramente confessa a propriedade do entorpecente, a responsabilidade pelo imóvel, a amizade com o corréu e que este estaria passando alguns dias na residência; e, após, em juízo, retrata-se, negando qualquer envolvimento nos fatos e inclusive afirmando desconhecer a pessoa do corréu, o qual, em seu interrogatório,
afirmou estar na casa em razão da amizade com Gabriel
.

Nesse ponto, é necessário esclarecer que, embora a defesa alegue a existência de
violência policial para que o apelante confessasse a propriedade do entorpecente
, tal confissão foi feita em sede de Delegacia de Polícia e, conforme
Termo de Interrogatório e Vida Pregressa
de ID 210624773, o apelante
Gabriel
estava acompanhado da advogada
Caroline Félix de Campos
.

Ainda, conforme o Enunciado no 11:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Consigno que os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, não constituem elementos isolados nos autos, pois há também o depoimento do investigador de polícia civil
Anderson
, que afirmou ter realizado diligências no bairro onde os apelantes foram presos,
colhendo informações de que ambos faziam uso de substâncias entorpecentes, além de comercializá-las a usuários da região.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Ademais, constam nos autos as
mídias de extração de dados telemáticos, as quais indicam que o apelante Gabriel realizava a venda de substâncias entorpecentes.

Assim, verifica-se que os depoimentos dos policiais estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a saber, as extrações de dados e as diligências, evidenciando que
ambos os apelantes praticavam o tráfico de drogas
.

Quanto ao pedido formulado pelo apelante
Gabriel
, para
alternativamente

desclassificar a conduta para o crime de uso para fins recreativos
, entendo que ele visa se furtar de sua responsabilidade, sob a alegação de que é usuário de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Entretanto, sua versão não me convence, principalmente diante dos depoimentos dos agentes policiais e das informações obtidas das extrações de dados telemáticos.

Ressalto ainda que não passa despercebida a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
, quais sejam: 01 porção com massa bruta de 55,10 g de cocaína; 03 porções com massa bruta de 199,61 g, mais 05 tabletes com massa bruta de 2,555 kg, ambas de maconha, os quais, a toda evidência, não podem ser considerados para fins de uso recreativo, sendo certo que a significativa quantidade e a forma de acondicionamento
denotam sua destinação mercantil
.

Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, através do Enunciado Orientativo no 30:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Ainda nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO INCISIVO EVIDENCIANDO A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, § 2o, DA LEI FEDERAL No 11.343/06 - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 - REPRIMENDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Considerando a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliada as condições em que se deram a ação policial, oriunda de diversas denúncias anônimas apontando tanto o local como o réu pela prática de tráfico de drogas, aliada à reincidência específica deste, constata-se inequivocamente que o caso em tela trata-se do crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06, não havendo que se cogitar em desclassificação da conduta, tampouco em aplicação do princípio in dubio pro reo
- Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, a natureza e quantidade da droga devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena-base. Assim, inferindo-se que no caso em tela ocorreu a apreensão de relevante quantidade de duas espécies distintas de drogas, sendo que uma delas (crack) possui altíssimo poder viciante e destrutivo, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal. (TJ-MG - APR: 10000221306350001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/07/2022) Destaquei

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que os
Apelantes
tinham em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão
Absolutória
ou mesmo a pretensão
Desclassificatória
.

4.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa do apelante
Gabriel
requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, aduzindo que o
apelante
tem direito ao benefício, por preencher todos os requisitos exigidos por lei.

Contudo, a sentença assim fundamentou a negativa da especial diminutiva:

(...)Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que registra condenação com trânsito em julgado pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, conforme se vê em seus registros criminais do PEP n. 2000033-41.2022.8.11.0021/SEEU, e ademais, a prova pericial do celular apreendido corrobora seu envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. (...)

Como se vê da sentença, o
Apelante
possui condenação transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, havendo uma guia de execução de pena.

Vale lembrar que para a incidência da
benesse
no art. 33, §4o, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o apelante é voltado a prática criminosa, havendo, inclusive evidências nos autos que integra organização criminosa
Comando Vermelho,
não fazendo
jus
ao benefício.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTENTES. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA POR TRÁFICO. OCORRÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para fazer jus ao nominado tráfico privilegiado, art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, deve o agente, de forma cumulativa, ser primário, não possuir antecedentes penais, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização dessa natureza. 2.
Configurada a mácula aos antecedentes e tratando-se de agente reincidente específico em tráfico, fica vedada a concessão da benesse
. (TJ-MG - APR: 10000220541718001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2022) Destaquei

5.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o
pedido de isenção de custas processuais
realizado pelo apelante
Louremberg
não comporta provimento, uma vez que a condenação ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante deixar de observar o regramento.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos.

Todavia,
mesmo o pedido de suspensão das custas não pode ser analisado por este juízo
ad quem
,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo.

“(...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

6.

PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa do Apelante
Louremberg
, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

7.

DIPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso aviado por
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
e em
con
sonância
do parecer ministerial, rejeito a preliminar nele arguida, e no mérito, nego provimento aos recursos de apelação criminal interposto por
Gabriel Marchioretto Raille da Silva
e
Louremberg Araújo Bessa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024